Tribunal: TJMT
Processo: 1043680-77.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043680-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONDAI SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.398.803/0001-08 (APELANTE), ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (APELADO), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ADMINISTRATIVO – LEIS Nº 14.133/2021 E Nº 8.666/93 – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– VALIDADE – PRECEDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR – ARTIGO 193, I, DA LEI Nº 14.133/2021 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não encontra respaldo, uma vez que a utilização da técnica de fundamentação
per

relationem
é legítima, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. A controvérsia central recai sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, com base no artigo 168 da Lei nº 14.133/2021. Todavia, o Termo de Referência do contrato é datado de 2020, tornando aplicável a Lei nº 8.666/93 devido à sua anterioridade.

3. O artigo 109, I, "e", da Lei nº 8.666/93 não prevê automaticamente efeito suspensivo em casos de rescisão unilateral de contrato, sendo tal prerrogativa reservada apenas às situações relacionadas à habilitação ou inabilitação do licitante e ao julgamento das propostas, conforme o §2º do referido artigo.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONDAI SEGURANÇA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança no
mandamus
impetrado contra ato indigitado coator de lavra do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN.

Nas razões a apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que esta se limitou a reproduzir a decisão liminar, sendo que a recorrente não questionou a rescisão unilateral, mas apenas o efeito suspensivo.

Assevera que a questão não se trata de apreciação do mérito administrativo, mas de legalidade, esclarecendo que a sua pretensão é para obter o efeito suspensivo previsto no artigo 168 da Lei nº 14.133/2021, de maneira que a sua concessão independe de discussão acerca da rescisão unilateral.

Alega que houve comprovação da interposição de recurso administrativo mediante documentos juntados nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o direito ao efeito suspensivo no recurso administrativo, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do primeiro dia útil seguinte à notificação do julgamento de recurso administrativo interposto.

Nas contrarrazões, o DETRAN/MT rechaça as alegações recursais.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelo contra sentença denegatória em
mandamus
impetrado contra ato do Diretor Presidente do Detran/MT.

Nas razões recursais Rondai Segurança Ltda. alega que não busca discutir o mérito da rescisão unilateral promovida pelo apelado, mas sim o efeito suspensivo no recurso administrativo interposto no Processo nº 370730/2021, de maneira que a sentença está eivada de nulidade, por ser uma reprodução da decisão liminar e por não ter observado o pedido da apelante.

A irresignação não prospera.

Como bem consignado no parecer ministerial, quanto à utilização da técnica de fundamentação
per relationem
na reprodução da decisão liminar, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude desse método. Sua adoção por parte do magistrado não configura falha na justificação da decisão, não ensejando, assim, afronta ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte admite a adoção da fundamentação per relationem, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir.

Precedentes do STJ e do STF.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. TEMA JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECLARATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que, em relação a determinado capítulo, nega seguimento ao apelo por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo.

3. O recurso especial não se presta para o exame de eventual violação de dispositivo constitucional.

4. Para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que os fatos registrados em ação cautelar de indisponibilidade de bens não poderiam ser considerados para se determinar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, na forma do art. 135, III, do CTN, seria essencial a incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. A jurisprudência desta Corte Superior considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

6. A alegação de que não seria possível a utilização como razões de decidir dos fundamentos da sentença proferida em ação cautelar de indisponibilidade de bens, por não ter efeitos declaratórios definitivos, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido pelo viés pretendido pelo agravante, mesmo após a oposição dos aclaratórios, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Superada a preliminar, no exame do mérito, constata-se que a questão central deste recurso se refere à solicitação de concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo previamente apresentado, conforme disposto no artigo 168 da Lei nº 14.133/2021.

Consoante os elementos constantes nos autos, a parte recorrente celebrou um contrato com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) em 29 de janeiro de 2021. O referido contrato vigorou de 1º de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 e tinha por objetivo a prestação de serviços contínuos de vigilância ostensiva armada em unidades distribuídas em 64 municípios do Estado de Mato Grosso, com a alocação de 184 vigilantes armados para tal fim.

Embora os serviços tenham sido regularmente prestados, o DETRAN/MT, alegando recorrentes atrasos no pagamento dos salários dos vigilantes e outras supostas irregularidades, considerou por rescindir unilateralmente o contrato. Além disso, estabeleceu um prazo não prorrogável de 30 (trinta) dias a partir de 9 de novembro de 2021, data da notificação, para que fossem tomadas providências definitivas, especialmente a retirada dos vigilantes dos seus respectivos postos de trabalho.

A recorrente sustenta que o referido prazo de 30 (trinta) dias deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, a fim de que a contratada possa adotar as medidas necessárias para a devolução de todo o cenário físico relacionado à prestação dos serviços.

Entretanto, como salientado de maneira perspicaz pelo Ministério Público, é importante notar que o Termo de Referência em questão data do ano de 2020 (Termo de Referência nº 102/2020 – Id. 155620656). Consequentemente, a Lei nº 8.666/93 é aplicável, haja vista sua anterioridade em relação à Lei nº 14.133/2021.

A propósito, mesmo que o contrato em questão fosse celebrado após a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, é pertinente observar que a legislação anterior poderia ser aplicada ao caso. Isso ocorre porque a revogação da lei anterior só se concretiza após decorridos 02 (dois) anos da publicação da nova lei, nos termos do artigo 193, I, da Lei nº 14.133/2021.

Diante desse contexto, é válido ressaltar que a Lei nº 8.666/93 não conferia automaticamente efeito suspensivo ao recurso interposto em casos de rescisão unilateral de contrato. Tal prerrogativa estava reservada apenas às situações relacionadas à habilitação ou inabilitação do licitante e ao julgamento das propostas, como se pode verificar:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

Portanto, dado que o recurso apresentado pela apelante dizia respeito à rescisão unilateral do contrato, em conformidade com o artigo 109, I, "e", da Lei nº 8.666/93, não se justifica a concessão de efeito suspensivo automático. Tal disposição somente se aplica às hipóteses contempladas nas alíneas "a" e "b", conforme estipulado pelo §2º do artigo 109.

Por efeito, não se constata qualquer ato ilegal cometido pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), uma vez que ele seguiu integralmente a disposição contratual referente à rescisão unilateral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por RONDAI SEGURANÇA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023